Tribunal: STF
Processo: RE 93203
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
- TAXA FLORESTAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO. LEGITIMIDADE
PASSIVA "AD CAUSAM". SOMENTE O ESTADO DE MINAS GERAIS, INSTITUIDOR
DA TAXA FLORESTAL, E NÃO SUA AUTARQUIA, A QUAL SE DESTINAM OS
RECURSOS COM ELA OBTIDOS, TEM LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" PARA
RESPONDER PELO QUE RECEBEU ILEGALMENTE DO CONTRIBUINTE. O ESTADO NÃO
SÓ E A ENTIDADE TRIBUTANTE, COMO SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO
JURÍDICO-TRIBUTARIA INSTAURADA COM A OCORRENCIA DO FATO GERADOR DA
TAXA, CONFERINDO-LHE TÍTULO PARA EXIGIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTAÇÃO, INVERTENDO-SE OS POLOS DA RELAÇÃO PARA EFEITO DA
RESTITUIÇÃO DO INDEBITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.